Tribunal: TJDFT
Processo: 0721883-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. POSSE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES EM UNIDADE PRISIONAL. FÉ PÚBLICA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo agravante contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que reconheceu a prática de falta grave, determinando a regressão de regime, a perda de dias remidos e a fixação de nova data-base, em razão da apreensão, em poder do agravante, de maconha, cocaína, fumo e dinheiro em espécie dentro do estabelecimento prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes provas suficientes de autoria e materialidade da infração disciplinar imputada ao agravante; (ii) avaliar a legalidade e proporcionalidade das sanções impostas, especialmente quanto à regressão de regime e perda de dias remidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria da infração disciplinar restam comprovadas pela apreensão de substâncias entorpecentes e outros itens típicos da traficância, aliadas aos relatos firmes, coerentes e convergentes de agentes penitenciários.
4. Os depoimentos dos policiais penais gozam de presunção de veracidade e encontram respaldo em outros elementos dos autos, como o laudo pericial, auto de apreensão e ocorrência administrativa.
5. A posse de substâncias entorpecentes associada a outros indícios de traficância dentro da unidade prisional configura falta grave, nos termos do art. 52 da LEP.
6. A tese de que a conduta se enquadraria no art. 28 da Lei de Drogas não se sustenta diante da variedade e quantidade de materiais apreendidos, bem como das circunstâncias fáticas que indicam destinação mercantil das substâncias.
7. A prática de fato definido como crime doloso durante a execução da pena autoriza a regressão de regime e a perda de dias remidos, independentemente de condenação criminal definitiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.